Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO IDENTIFICADOR NÃO CONSUBSTANCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A expressão “Cozinha Autoral”, de baixa distintividade, denota ramo contemporâneo da gastronomia, conteúdo semântico que remete à produção inovadora de cardápios aptos a surpreender clientes, propiciando-lhes “experiência gastronômica única”, componente essencial desse segmento.
2. E “Cozinha Authoral”, cujo registro da marca tem a agravante, não consubstancia elemento identificador da marca, tampouco se confunde com o ramo gastronômico “Cozinha Autoral”, o qual constitui, como mencionado, espécie de serviço e atividade empresarial gastronômica.
3. Nesse passo e como destacado na decisão agravada, não há impedimento legal a que JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA (agravada) se utilize da expressão “Cozinha Autoral” para especificar área de atuação do restaurante “Terruá”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.